Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011757-64.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), CARMELITA MARQUES GONCALVES - CPF: 569.088.651-34 (AUTOR), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DIREITO - ERRO DE FATO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DAS PROVAS E DA JUSTIÇA DA DECISÃO – INADMISSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

A ação rescisória não pode ser manejada com a pretensão de novo julgamento porque se entende que a decisão não foi justa.

O erro de fato capaz de ensejar a rescisão deve decorrer da desatenção do julgador e não de eventual interpretação equivocada da prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento nos incisos V e VIII, do artigo 966 do CPC, proposta por
Carmelita Marques de Araújo
, visando rescindir acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, atual Segunda Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no 75165/2013, para julgar improcedentes os pedidos contidos nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, promovida em face do
Município de Barra do Garças
.

A autora sustenta que propôs, em 2002, a “
Ação de Indenização por Desapropriação Indireta
”, objetivando, em síntese, a reparação pelos prejuízos suportados em função da conduta expropriatória do Município de Barra do Garças sobre um imóvel urbano de sua propriedade, pelo qual não foi ressarcida.

Aduz que o juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município a indenizá-la no valor de R$ 353.661,00 (trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e um reais), com fulcro em toda a documentação colacionada, que evidenciava a sua propriedade sobre o imóvel expropriado e a ausência da devida indenização que lhe cabia, contudo, foi provido o recurso interposto pelo município, para julgar improcedente o pedido.

Assevera que o entendimento da Quarta Câmara de que a desapropriação já havia sido adequadamente indenizada foi equivocada, tendo em vista a documentação que comprova a sua propriedade sobre o imóvel, restando evidente o erro de fato a justificar o ajuizamento da presente ação rescisória, nos moldes do art. 966, §1o, do CPC.

Pede a procedência do pedido, para o fim de rescindir o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Público, para manter a sentença que deferiu parcialmente os pedidos postos na ação de indenização por desapropriação indireta.

Sem pedido de liminar.

O réu devidamente intimado para apresentar contestação, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 5761049).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 7097360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, fundada no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, visando à rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, atualmente, Segunda Câmara Cível, nos autos do Reexame Necessário e Recurso de Apelação n. 75165/2013.

É cediço que a ação rescisória é medida excepcional, uma vez que busca desconstituir decisão coberta pelo manto da coisa julgada, com eventual novo julgamento da causa original, devendo, por isso, ser observada as hipóteses legais previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, a fim de impedir que tal via se transforme em nova instância recursal, o que afrontaria a segurança jurídica.

No caso, não obstante as alegações da autora, constata-se que a situação posta não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal referido.

Extrai-se dos autos que a autora, na presente ação rescisória, ajuizou a ação de indenização por desapropriação indireta em face do Município de Barra do Garças, tendo por objetivo ser indenizada pelo imóvel de sua propriedade que foi expropriado pelo município, que, inclusive, já ocupou a área com a construção de uma praça e rotatória na entrada da cidade.

A sentença foi de parcial procedência, com a condenação do Município no pagamento em favor da autora, no valor de R$ 353.661,00 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais), a título de indenização por desapropriação indireta, correspondente a área de 1.050m2, imóvel objeto da matrícula n. 5.278, do CRI de Barra do Garças.

Interposto recurso de apelação pelo Município, ele foi provido, por unanimidade, conforme acórdão da 4a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, que reconheceu que o Município de Barra do Garças “
não se apossou de imóvel da autora e que desapropriou imóveis dos verdadeiros donos e indenizou as benfeitorias de posseiros ou detentores de bem público
”, sendo essa a decisão rescindenda.

Como já salientado, a autora aviou a presente ação rescisória com a embasamento nos incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 966, do CPC que:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V –
violar manifestamente norma jurídica
;

(...)

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

(...)

§5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(...)”

A autora sustenta que o acórdão impugnado violou norma jurídica fundamental, tendo em vista que é a verdadeira proprietária do imóvel desapropriado pelo Município de Barra do Garças e, por isso, deve ser indenizada, conforme o disposto no art. 5o, XXIV da Constituição Federal.

Alega, ainda, que tanto as provas documentais quanto as periciais constantes dos autos confirmam que o imóvel desapropriado lhe pertencia, o que foi desconsiderado pelo acórdão que se busca rescindir, que, inclusive, reconheceu que somente os posseiros da área receberam indenização pelas benfeitorias existentes, o que não exime o município em indenizar pela propriedade.

Nos termos da lei alhures mencionada, existe erro de fato, hábil a ensejar a desconstituição da coisa julgada, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou não considerar fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

No caso, ao contrário do que afirma a autora, o acórdão rescindendo não desconsiderou o fato de que ela é proprietária do imóvel discriminado na matrícula n. 5.278 do CRI de Barra do Garças, mas sim, que o Município de Barra do Garças não se apossou do seu imóvel, especialmente porque mesmo ela tendo o conhecimento e ingressando nos autos da ação de desapropriação promovida pelo município, se manteve inerte, sem sequer comunicar o Juízo a quo de que o imóvel desapropriado lhe pertencia, mesmo diante das indenizações efetivadas em favor dos demais proprietários dos imóveis desapropriados e possuidores ou detentores de bem público.

Ou seja, concluiu o acórdão rescindendo que o imóvel da autora não foi desapropriado pelo município e, por isso, ela não faz jus à indenização vindicada.

Logo, inviável reconhecer qualquer erro de fato no acórdão rescindendo, pois houve pronunciamento judicial sobre o fato alegado, pronunciamento no sentido de que não foi localizada a área da autora e que esta não foi desapropriada pelo município.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESAPOSSAMENTO DE TERRENO DA MARINHA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inviável o conhecimento da alegada violação do art. 535 do CPC/1973 quando o recorrente, apesar de anunciar que o acórdão recorrido foi omisso, contraditório ou obscuro, apresenta arrazoado genérico, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide na espécie o enunciado n. 284 da Súmula do STF. II -
Havendo o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluído que a inversão do ônus probatório foi equacionada, principalmente em razão do fato de que a recorrente não teria conseguido demonstrar o efetivo apossamento administrativo do imóvel de sua propriedade, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - Ademais, no ponto, o acórdão recorrido também considerou que à época a jurisprudência contemporânea afirmava ser do autor o ônus de comprovar que as terras não constituíam terreno de marinha, fundamento não rebatido pelo recorrente, ensejando a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. IV - No que diz respeito à irresignação constante na alínea c da parte expositiva, tem-se o descabimento da análise da controvérsia no âmbito do recurso especial, uma vez que se trata de temática de natureza constitucional, questão afeta à competência do Supremo Tribunal Federal. V -
Em relação à apontada afronta a dispositivos do Decreto-Lei n. 9.760/46, o acórdão recorrido entendeu não constituir erro de fato questão que foi apreciada de forma diversa à pretensão autoral e encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes: AR n. 5.576/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 21/9/2018; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.542.373/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018. VI - Sobre a suposta existência de fundamento autônomo não enfrentado, qual seja, a existência de usucapião, ressalta-se a ausência de prequestionamento da matéria, a ensejar a incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF. VII - No que diz respeito à alegação de afronta a artigo do Decreto n. 3.365/41, sob o argumento de que o desapossamento de terreno de marinha daria ensejo à indenização, tem-se que as razões recursais apresentadas pela recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que considerou acerca da ausência de provas quanto a tratar-se de terreno de marinha.
Incidência, no tópico, da Súmula n. 284/STF. VIII - Por fim, verifica-se que não houve falta de prestação jurisdicional ou julgamento citra petita, mas mero inconformismo do recorrente. IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1635462/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCINDENDA. COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESERVAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO, MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS OU RESGATE. ALEGAÇÃO. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/73. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC/15 (inciso IX do art. 485 do CPC/73), visando à rescisão do acórdão proferido por esta Corte nos autos de ação de cobrança do percentual de 15% incidente sobre o saldo integral somada às diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) incidentes sobre as reservas de poupança realizadas pelo autor como participante do plano de previdência complementar. 2. Trânsito em julgado em: 09/02/2015; ação rescisória ajuizada em: 09/09/2016; conclusos ao gabinete em: 29/10/2019; aplicação do CPC/73. 3. O propósito da presente ação é determinar se está configurado erro de fato, apto a ensejar a rescisão do julgado que julgou improcedente o pedido de ação de cobrança de diferenças de correção monetária sob o fundamento da ocorrência de migração do autor entre os planos de previdência complementar oferecidos pela patrocinadora. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos estreitos limites das hipóteses autorizadoras previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), as quais devem ser interpretadas restritivamente, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada. 5.
São três os requisitos de rescindibilidade da ação pautada no erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73, art. 966, VIII, do CPC/15): a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas; e c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato
. 6. Na hipótese concreta, a polêmica relacionada à manutenção do vínculo do autor com a entidade de previdência complementar - por meio da migração entre planos - ou à extinção desse liame - que teria sido o motivo do resgate das contribuições vertidas ao fundo -, constituiu ponto controvertido do acórdão rescindendo, tendo havido, inclusive, pronunciamento jurisdicional expresso a respeito da questão. Ademais, esse não foi o único fundamento do acórdão rescindendo, não tendo sido, assim, demonstrado o evidente nexo de causalidade entre o suposto erro e as conclusões do acórdão impugnado. 7. Ação rescisória improcedente.” (AR 5.890/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021)

Quanto ao cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, por violação manifesta à norma jurídica (art. 5o, XXIV da CF), exige-se a clara demonstração da ofensa frontal e evidente à norma, devendo ser compreendida como aquela decisão que destoa do padrão interpretativo da norma jurídica, e não que decorre de sua interpretação, diante da incidência sobre determinado quadro fático, uma vez que tal medida excepcional não se destina a corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, ou, ao reexame de provas da ação originária.

É o que se depreende no presente caso, no qual a autora pretende, na verdade, a discussão quanto à existência do direito de ser indenizada ou não pela desapropriação realizada pelo Município de Barra do Garças, com base no Decreto Municipal n. 2.076 de 07/ de julho de 2000, o que foi amplamente debatido na ação originária. Inadmissível, portanto, um
novo julgamento porque se entende que a decisão não foi justa
.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DO ART. 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA O DIREITO À INDENIZAÇÃO COM ARRIMO NO ART. 515 DO CPC. TEMA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. 1.
O STJ ostenta entendimento uníssono no sentido de que o ajuizamento da ação rescisória fulcrado no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil pressupõe a manifesta ocorrência de afronta a dispositivo legal em sua literalidade, ou seja, requer a adoção de entendimento que incorra no desprezo pelo sistema de normas pertinentes ao julgado rescindendo.
2. No caso concreto, a decisão rescindenda está fundamenta no argumento de ser defeso ao Tribunal a quo, no bojo de remessa necessária, agravar a condenação imposta ao INCRA, já que o expropriado, ora autor, sucumbiu quanto à indenização e não interpôs recurso de apelação, ou seja, está arrimada em tema eminentemente processual. Dessarte,
não ostenta a propriedade de amparar a pretensão autoral a norma do art. 184 da Constituição Federal, que apenas assegura, em havendo desapropriação, o direito do expropriado receber a respectiva justa indenização.
Precedente: AR 4.248/MT, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 8/3/2012. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg na AR 5.139/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 07/05/2013) (destaquei)

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta na improcedência da ação rescisória, porquanto o inconformismo da autora não é apto a ensejar o ajuizamento da demanda.

Isso posto,
julgo improcedente a ação rescisória
e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA No. 1011757-64.2018.8.11.0000

AUTORA
: CARMELITA MARQUES GONÇALVES

RÉU
: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATOR
: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, ajuizada por Carmelita Marques de Araújo contra o Município de Barra do Garças, com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no. 75165/2013, para julgar improcedente o pedido contido nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, promovida pela Autora em face do Município, ora Requerido.

O Exmo. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
julgou improcedente
a ação rescisória e condenou a Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, do CPC), sendo acompanhado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (5o Vogal).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria discutida.

Pois bem.

É cediço que, a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no artigo 966 do CPC,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Dito isto, adianto que a presente rescisória não merece prosperar.

Isso porque, não visualizo a incidência das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil e alegadas pela Autora. Não houve manifesta violação de norma jurídica no acórdão combatido ou erro de fato verificável do exame dos autos.

Sobre a hipótese de erro de fato, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, 'pois caso contrário emprestará consequências jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, primeira parte, CPC). Trata-se, enfim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto controverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz.
(
in
Curso de Direito Processual. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais,13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

No tocante ao fundamento com amparo no inciso VIII do art. 966 do CPC, necessário ressaltar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Sustenta a Autora que, propôs em 2002 a “
Ação de Indenização por Desapropriação Indireta
”, objetivando, em síntese, a reparação pelos prejuízos suportados em função da conduta expropriatória do Município de Barra do Garças sobre um imóvel urbano de sua propriedade, pelo qual não foi ressarcida.

Aduz que, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município a indenizá-la no valor de R$ 353.661,00 (trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e um reais), com fulcro em toda a documentação colacionada, que evidenciava a sua propriedade sobre o imóvel expropriado e a ausência da devida indenização que lhe cabia, contudo, foi provido o recurso de apelação interposto pelo município, para julgar improcedente o pedido.

Assevera que, o entendimento da Quarta Câmara de que a desapropriação já havia sido adequadamente indenizada foi equivocada, tendo em vista a documentação que comprova a sua propriedade sobre o imóvel, restando evidente o erro de fato a justificar o ajuizamento da presente ação rescisória.

Contudo, no presente caso, houve pronunciamento judicial, pois, o Desembargador Relator do acórdão em grau de recurso, considerou que o Município, ora Réu, não se apossou de imóvel da Autora, mas, que desapropriou imóveis dos verdadeiros proprietários e indenizou as benfeitorias de posseiros ou detentores de bem público.

Eis o trecho do acórdão objeto da presente ação rescisória:

[...].

Da própria inicial depreende-se que não se trata de desapropriação indireta, visto que o apelante ingressou em juízo com a ação de desapropriação. O fundamento do pedido é a não citação da apelada, que motivou o pagamento do valor aos possessores, ao invés de a ela.

A inicial da ação de desapropriação foi distribuída no dia 1o de agosto de 2000 (fls. 67). Em 20 de setembro de 2000, a apelada ingressou nos autos e juntou instrumento de mandato (fls. 108/109)
e nada alegou quanto à propriedade do imóvel.

O mais surreal é que a apelada, em outubro de 1997, já havia ingressado com ação reivindicatória contra Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher, cujo objeto do litígio é o mesmo imóvel descrito na inicial(fls. 129/135).

[...] 1 – A requerente, como faz fé a Certidão de Registro Imobiliário no 5.278, expedida pelo oficial do 1o Ofício desta comarca, (doc. anexo) é proprietária de um imóvel urbano, situado em Barra do Garças, MT., com a área de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados).

2 – O imóvel acima mencionado, encontra-se locado sob o no 04, (lote 04), da Quadra 002-A, Bairro Setor Sul I (um), dentro dos seguintes limites e confrontações:

Frente para a Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, medindo 30 metros; lado direito para o remanescente e hoje Marmoraria Garças, medindo 50 metros; lado esquerdo para a Avenida Ministro João Alberto, medindo 50 metros e fundos para o remanescente, medindo 30 metros, tudo conforme se vê das averbações no 09 e 10, à margem da matrícula no 5.278 [...]. (fls. 129/130).

Na contestação, os réus afiançavam que o imóvel da autora não estaria localizado no local indicado.

A ação reivindicatória foi extinta com julgamento do mérito, em razão de acordo celebrado, nos seguintes termos:

[...] Carmelita Marques de Araújo e Reinaldo Cabral da Silva e sua esposa, já qualificados, nos autos supra citados, vêem à digna presença de V. Exa., por intermédio de seus advogados infra-assinados, dizer e requerer o que se segue:

1 – As partes, chegaram a um acordo, mediante as seguintes condições: O Requerido paga à Requerente, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a importância de R$ 6.648,00 (seis mil seiscentos e quarenta e oito reais) em moeda corrente e no ato da assinatura do presente acordo;

2 – O restante do referido pagamento, ou seja, o valor de R$ 8.352,00 (Oito mil trezentos e cinquenta e dois reais), representados pelo cheque cruzado de n. 856037, da conta corrente n. 18087-4, Banco SICREDI agência n. 0571, emitido por Renato Miranda Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n. 396.102.891-49, residente e domiciliado nesta cidade.

Em contrapartida, a requerente desiste da presente ação, com renúncia expressa de todo e qualquer direito sobre o imóvel objeto da presente demanda.

As custas processuais, serão pagadas pelos requeridos.

As partes ficam cada uma de per si, responsável pelos honorários advocatícios, de seus respectivos procuradores.

Assim sendo, requerem a Vossa Excelência, seja homologado o presente acordo, para que este surta seus efeitos jurídicos, requerendo ainda a Extinção do presente feito. [...]. (fls. 190/191).

Assim, na ação reivindicatória, a apelada celebrou acordo com Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher acerca do mesmo imóvel descrito na inicial e do qual o apelante ter-se-ia apossado.

A pretensão da apelada é absurda, já que pretende receber indenização por um título que não encontrou lugar para ser plotado, tanto que celebrou acordo com Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher, nos autos da reivindicatória.

O apelante não se apossou de imóvel algum da apelada, que, na verdade, busca receber, repise-se, por um título para o qual não encontrou um lugar adequado para plotá-lo no solo. Logo, é compreensível a sua omissão na ação de desapropriação. Não é compreensível que alguém, ciente de que aquilo que lhe pertence, irá ser entregue a outra pessoa pelo Poder Judiciário, contrate advogado, ingresse nos autos e permaneça em silêncio. Por que não comunicou ao Juízo que o imóvel desapropriado lhe pertencia? A resposta é justificada pelo fato de a apelada não ter conseguido plotar o seu título naquele local.

Indenizar a apelada com subtração da área objeto do acordo celebrado com Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher, nos autos da reivindicatória, não é juridicamente possível, visto que, naqueles autos, a área descrita e pretendida era a mesma da inicial desta, e o que se constatou, na verdade, é que apenas quatrocentos metros quadrados (400m2), objeto do acordo, poderia estar compreendido na área reivindicada.

Repita-se. Dos mil e quinhentos metros quadrados (1.500m2) que a apelada reivindicou de Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher, concordou em celebrar acordo com estes tão somente sobre quatrocentos metros quadrados (400m2) do imóvel e que transferiu para os réus na reivindicatória.

É certo que, na ação reivindicatória, os réus juntaram certidões de Registro dos imóveis (fls. 172/181), que não foram desconstituídos naquela, tanto que a apelada contentou-se em receber por quatrocentos metros quadrados (400m2). Portanto, dos mil e quinhentos metros quadrados (1.500m2) constantes do título da apelada, no local, em tese, poderia estar somente quatrocentos metros quadrados (400m2 ), pelos quais recebeu Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher.

O mais grave é que o douto perito, no referente a quesito da autora-apelada, respondeu:

[...] Quesito no 1 – De acordo com o título de propriedade (Escritura Pública, fls. 07/10 dos Autos) qual a localização e qual a área total do Imóvel da Autora?

Resposta: de acordo com documento constante nos autos fls. 07/10, a localização do imóvel, é o Lote 04, da Quadra 002-A, adquirida do Sr. Euripedes Luiz Esteves, que consta também na ficha cadastral da prefeitura municipal no 208.015 em que foram feitos dois relatórios não assinados, mas que mostram claramente que o Sr. Euripedes Luiz Esteves era possuidor do Lote no 04, na Quadra 002-A, com área de 1.500,00 M2.

Quesito no 2 – Qual a área do imóvel foi utilizada ou indiretamente desapropriada pela Prefeitura?

Resposta: A totalidade da área. [...]. (fls. 252).

Primeiro, a área da apelada não foi plotada no solo, mas se analisou somente os documentos, aliás, os mesmos que levou aquela a propor a ação reivindicatória, na qual firmou acordo sobre quatrocentos metros quadrados (400m2). Em consequência, esses quatrocentos metros quadrados (400m2) são de propriedade de Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher, não daquela.

Mais. Levou em consideração toda a extensão da área constante do título, sem considerar que quatrocentos metros quadrados (400m2) já haviam sido transferidos para Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher: “[...] Preço da área = 1.500,00 X 336,82 = R$ 505.230,00 (quinhentos e cinco mil duzentos e trinta reais) [...]”. (fls. 251).

Dessa forma, não se sabe até agora onde, realmente, estaria localizada a área da apelada, quer dizer, pelo visto, nem ela mesma sabe, já que, primeiramente, admitiu que estaria na posse de Reinaldo Cabral da Silva e sua mulher e, nestes autos, afirma:

[...] O próprio Município expropriador, na ação de Desapropriação no 235/2000 em trâmite na Segunda Vara Cível, desta Comarca, declara que os ocupantes da área da Autora, Srs. Dercílio Nicolau da Costa, Zeferino Vieira da Silva, Lusiano Paulino Gouveia, Maria Ribeiro da Silva e Francisco do Carmo, são “POSSEIROS” em terreno da Municipalidade ou de quem provar sua titularidade. Isso mostra que não tinham certeza se a área era ou não era de propriedade do Município, ou ainda, sabia que a área não era do Município, até porque está cadastrada e avaliada pela Prefeitura que cobra todo ano o IPTU, (fls. 12 em nome do anterior proprietário do imóvel – Euripedes Luiz Esteves) e mesmo assim achou mais fácil “fazer-se de desentendido” para não arcar com a responsabilidade de indenizar a legítima proprietária.

Está portanto sobejamente provado a titularidade da Autora, resta o Expropriador pagar a indenização a ela devida de acordo com a avaliação justa da área expropriada, já que por ocasião da desapropriação indireta e desocupação do imóvel pagou aos moradores do imóvel, valores irrisórios apenas pelas parcas benfeitorias ali edificadas por eles, e não pela indenização da posse do imóvel, surrupiando da legítima proprietária o imóvel sem a devida indenização.

Vale ressaltar que os ditos “posseiros” como afirma o Expropriador, ali residiam com o consentimento da Autora, motivo pelo qual não receberam pela posse do imóvel, e sim pelas benfeitorias, como era de costume da Autora proprietária, todas as vezes que o morador mudava do imóvel era ressarcido pelas benfeitorias que fazia no local. [...]. (fls. 198).

Ainda assim, o doutor Arnaldo Machado Cherulli, perito nomeado a fls. 225, responsável pelo laudo, que também serviu de Perito nos autos da Desapropriação (autos no 235/2000), sustenta, a pés juntos, que os ditos posseiros estão em imóvel público, ou do Município de Barra do Garças:

[...] 1 – Francisco do Carmo – Foi oferecido pelo expropriante, com base no valor venal para a edificação comercial com área de 35,00m2 a quantia de R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais), que foi aceita pelo expropriado.

2 – Maria Ribeiro da Silva – Foi oferecido pelo expropriante, com base no valor venal para a edificação comercial com área de 46,40m2, a quantia de R$ 644,00 (Seiscentos e quarenta e quatro reais), que foi aceita pela expropriada.

3 – Zeferino Vieira da Silva – Trata-se de uma construção edificada em terreno da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e foi oferecido pelo expropriante, com base no valor venal para a edificação comercial com área da 96,91 m2, a quantia de R$ 3.072,00 (Três mil e setenta e dois reais), sendo que depois de citado conforme folha no 81, não se manifestou no processo.

4 – Luziano Paulino Gouveia – Trata-se de uma construção edificada em terreno da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e foi oferecido pelo expropriante, com base no valor venal para edificação comercial com área de 54,00m2, a quantia de R$ 1.728,00 (Um mil setecentos e vinte e oito reais), sendo contestação nas folhas de no 155 e 156.

5 – Dercílio Nicolau da Costa – Trata-se de uma construção edificada em terreno da Prefeitura Municipal de Barra do Garças e foi oferecido pelo expropriante, com base no valor venal para a edificação comercial com área de 80,00m2, a quantia de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais), sendo que o mesmo não concordou com o valor consignado e apresentou contestação nas folhas de no 132 a 147. [...]. (fls. 112/113).

Em conclusão, o apelante não se apossou de imóvel da apelada. Desapropriou imóveis dos verdadeiros proprietários e indenizou as benfeitorias de posseiros ou detentores de bem público.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

[...].
[Destacado no original].

Desse modo, diante do pronunciamento judicial, a controvérsia cinge-se, quem sabe, em erro na análise das provas pelos Julgadores à época do julgamento mencionado, inexistindo motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas nos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃODE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973.

1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1398141/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Este Tribunal também já decidiu pelo mesmo caminho:

AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE GIA/ICMS – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1- A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

2- Se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória.

(N.U 0140545-89.2013.8.11.0000, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2019, publicado no DJE 26/8/2019).

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL — VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO— RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA — IMPOSSIBILIDADE.

“A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). Logo, se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória. Ação rescisória julgada improcedente.

(DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/11/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

Enfim, pelo que consta dos autos, não houve erro de fato como também não há violação a norma jurídica (
in casu
, o art. 5o, XXIV, da CF
[1]
) na apreciação pelos Julgadores anteriores.

Como bem pontuado pelo Relator
Quanto ao cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, por violação manifesta à norma jurídica (art. 5o, XXIV da CF), exige-se a clara demonstração da ofensa frontal e evidente à norma, devendo ser compreendida como aquela decisão que destoa do padrão interpretativo da norma jurídica, e não que decorre de sua interpretação, diante da incidência sobre determinado quadro fático, uma vez que tal medida excepcional não se destina a corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, ou, ao reexame de provas da ação originária.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.

(N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 7/6/2019).

Na verdade, pretende a Autora a rediscussão do mérito da causa, qual seja, a suposta existência do direito de ser indenizada ou não pela desapropriação realizada pelo Município de Barra do Garças, com base no Decreto Municipal no. 2.076, de 7 de julho de 2000, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Com esses fundamentos,
acompanho
integralmente o Relator para
julgar improcedente
a presente Ação Rescisória ajuizada por Carmelita Marques de Araújo contra o Município de Barra do Garças.

É como voto.

[1]

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021